Tribunal: CARF
Processo: 10882.900818/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900818/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.085 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
INTEGRALMEDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Deve ser declarada intempestiva a manifestação de inconformidade
apresentada fora do prazo legal quando não acatados os argumentos levantados
pelo contribuinte em sede de preliminar de tempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900818/2014-11
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.085 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900818/2014-11

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de declaração de compensação de n° 31495.94399.200212.1.3.04-2018 relativa
ao PIS (Código de Receita n° 6912) não homologada pela DRF jurisdicionante, tendo
em vista que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
O Despacho Decisório formalizado se encontra à fl. 125 dos autos.
A ciência da decisão administrativa foi dada em 13/05/2014, conforme Aviso de
Recebimento da fl. 130.
Somente em 10/07/2014, quase 2 meses após a ciência do Despacho Decisório, o
contribuinte entregou sua manifestação de inconformidade como se observa no
recebimento aposto à fl. 2 dos autos.
Em síntese alega o contribuinte de que no dia 11/06/2014 tentou protocolar a sua
manifestação de inconformidade na Receita Federal da jurisdição de Taboão da Serra,
tendo o atendente rejeitado a formalização do recebimento da defesa, visto que a pessoa
postulante não possuía procuração para tal ato. Defende que inexistiria no processo
administrativo obrigação de que a apresentação do documento fosse feita por
procurador.
No mérito diz que realmente sua DCTF espontânea continha um valor declarado como
recolhido de acordo com o considerado no Despacho Decisório, mas que tal valor
estaria incorreto, tendo feito após a ciência da decisão administrativa a retificação da
DCTF.
Em 08 de março de 2018, através do Acórdão n° 10-61.618, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por unanimidade de votos, não
conheceu da impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 13 de março de
2018, às e-folhas 139.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de abril de 2018, às e-
folhas 141, de e-folhas 144 a 146.
Foi alegado:
A Recorrente teria tentado protocolar a manifestação de inconformidade em
11/06/2014, mas, no entanto, a mesma não foi aceita pelo atendente da unidade pelo fato de que
a pessoa postulante não possuía procuração para assim proceder em nome da empresa. Ou seja, o
direito da Recorrente ao contraditório e à ampla defesa foi negado por uma questão meramente
formal!
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.085 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900818/2014-11

Posteriormente, conseguiu apresentar sua peça de impugnação justificando o
atraso e juntando a documentação que provaria que o impedimento nao foi culpa sua. Além
disso, apresentou a documentação que comprovaria seu direito ao crédito que não foi
homologado.
Apesar disso, o d. órgão julgador de primeira instância nem chegou a analisar o
mérito por considerar a manifestação de inconformidade intempestiva. Ora, isso também atenda
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Baseada nos documentos que já foram anexados à época da impugnação inicial
e certa que não poderia ter sido impedida de protocolizar sua manifestação de inconformidade,
requer a Recorrente que sua manifestação de inconformidade seja devolvida à primeira instância
administrativa para que o mérito de sua manifestação de inconformidade seja analisada.
- PEDIDO
À vista de todo o exposto, requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso
para que o processo em tela seja devolvido à primeira instância e seja analisado o mérito de sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 13 de março de
2018, às e-folhas 139.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de abril de 2018, às e-
folhas 141.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A tempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Passa-se à análise.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.085 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900818/2014-11

O contribuinte alega em sua defesa que teria tentado protocolar a manifestação
de inconformidade em 11/06/2014, mas que, no entanto, a mesma não foi aceita pelo atendente
da Receita Federal devido ao fato de que a pessoa postulante não possuía procuração para assim
proceder em nome da empresa.
Toma-se por fato incontroverso que o prazo de vencimento para a apresentação
da Manifestação de Inconformidade seria na data de 12/06/2014.
É alegado nos itens 03 a 07 do Recurso Voluntário:
Ocorre que, por razões alheias ao controle da Recorrente, sua manifestação de
inconformidade não foi recepcionada.
A Recorrente teria tentado protocolar a manifestação de inconformidade em
11/06/2014, mas, no entanto, a mesma não foi aceita pelo atendente da unidade pelo
fato de que a pessoa postulante não possuía procuração para assim proceder em nome da
empresa. Ou seja, o direito da Recorrente ao contraditório e à ampla defesa foi negado
por uma questão meramente formal!
Posteriormente, conseguiu apresentar sua peça de impugnação justificando o atraso e
juntando a documentação que provaria que o impedimento não foi culpa sua. Além
disso, apresentou a documentação que comprovaria seu direito ao crédito que não foi
homologado.
Apesar disso, o d. órgão julgador de primeira instância nem chegou a analisar o mérito
por considerar a manifestação de inconformidade intempestiva. Ora, isso também
atenda aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Baseada nos documentos que já foram anexados à época da impugnação inicial e certa
que não poderia ter sido impedida de protocolizar sua manifestação de inconformidade,
requer a Recorrente que sua manifestação de inconformidade seja devolvida à primeira
instância administrativa para que o mérito de sua manifestação de inconformidade seja
analisada.

Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 03 e 04 daquele documento:

O Decreto n° 70.235/72 é literal em determinar o prazo de 30 dias contados do
recebimento da ciência dos Autos de Infração para a apresentação da contestação.
Com os elementos existentes nos autos, observou-se que o contribuinte não cumpriu
esse prazo. O Decreto n° 7.574, de 29/09/2011, em seu § 2°, art. 56, é claro nesse
sentido:
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (gn)
Destaque-se que o art. 54, do Decreto n° 7.574, fala da revelia quando não impugnada a
decisão administrativa e das providências a serem tomadas pela unidade preparadora:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.085 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900818/2014-11

Da Revelia
Art. 54. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável (Decreto no 70.235, de 1972, art. 21, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o). (gn)
Nos casos em que a contestação é apresentada fora do prazo a mesma é considerada
intempestiva, e não passível de análise pela Delegacia de Julgamento.
Porém, o já citado § 2°, do art. 56, do Decreto n° 7.574, de 29/09/2011, estabelece que a
petição apresentada fora do prazo não instaura o litígio, com exceção da alegação de
tempestividade, que no caso é alegada pela INTEGRALMEDICA:
Art. 56

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (gn)
Em que pese o entendimento que as alegações de tempestividade feitas pelo
contribuinte não se sustentam, pois ele só veio a agir 57 dias depois da ciência da
decisão, sendo que quando da alegada ocorrência ainda havia tempo hábil para
apresentação da defesa, é de se reconhecer que ele postula a tentativa de entrega de sua
defesa nos moldes do citado § 2°.
Dessa forma, não há de se conhecer das demais questões da impugnação, porquanto em
relação a elas não foi instaurada a fase litigiosa, devendo pois ser mantido o disposto
pela decisão administrativa, podendo o manifestante apenas recorrer da preliminar de
tempestividade.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer a manifestação de inconformidade, salvo em
relação à preliminar de tempestividade, mantendo o disposto no Despacho Decisório.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.085 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900818/2014-11

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital